Tribunal: STF
Processo: RHC 249780
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 930.443, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Não há como reconhecer a existência de manifesta ilegalidade no tocante à dosimetria da pena, pois as teses suscitadas no presente writ não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Argumenta que “a pena ser redimensionada ao mínimo legal, porquanto fixada fora dos padrões legais e constitucionais (portanto, análise apenas da legalidade, o que violou os artigos 59, do Código Penal, e 387, I e II, do Código de Processo Penal, ou seja, matéria de direito e jurídica que autoriza discussão em sede especial), em especial no que concerne ao princípio da individualização da pena, além de haver circunstâncias favoráveis reconhecidas, mas não valoradas”. Alega, também, que “no tocante à caracterização do tráfico privilegiado, a utilização da quantidade de droga e diversidade (que estão dentro da normalidade do tipo) para afastar a redução constitui verdadeira contrariedade ao quanto disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo de rigor a aplicação do redutor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja conhecido e julgado procedente o presente recurso, sendo concedida a ordem liminarmente e no mérito, para reformar o venerando acórdão combatido, como medida de justiça. 



    Assim decidindo Vossa Excelência estará exercendo o honroso mister de distribuir Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus nº 248.279, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor da mesma recorrente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com fundamentos i) na supressão de instância; ii) na insuscetibilidade do habeas corpus para reexame fático-probatório; e iii) na inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 930.443.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 248.279, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente